Tribunal: TJMT
Processo: 1018489-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018489-90.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1018489-90.2020.8.11.0000
Agravante: Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
Agravada: Geisy Noenir Goncalves da Conceição
Processo na origem no 1027467-98.2018.8.11.0041
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Agravo de instrumento interposto por Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão que, na Ação de Revisão de Contrato, em fase de cumprimento de sentença, que lhe move Geisy Noenir Goncalves da Conceição, homologou o laudo pericial contábil.
Afirma a legalidade da cobrança dos encargos previstos nos contratos firmados entre as partes.
Alega que os cálculos apresentados pelo laudo pericial contêm vícios, além de se mostrarem omissos quanto aos encargos moratórios e ao valor das parcelas recalculadas.
Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que fora realizada a garantia do juízo.
Aduz que a manutenção da decisão agravada causará enriquecimento ilícito da agravada, além de prejuízos irreparáveis ao agravante.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja afastada a decisão que homologou o laudo pericial.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 04 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator